Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA.
1. Conforme estabelece o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. O efeito suspensivo somente poderá ser concedido apenas nas situações em que houver a comprovação do preenchimento de todas as condições supracitadas.
3. A inexistência de penhora, depósito ou caução suficientes para garantir a execução impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.